Tribunal: TJBA
Processo: 8005403-36.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005403-36.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA CARVALHO BEZERRA GONCALVES

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário, na qual foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, com distribuição proporcional da sucumbência.

2. Apelação interposta pela parte autora, que obteve parcial provimento por decisão monocrática para aplicação da Súmula 379 do STJ quanto à limitação dos juros moratórios convencionados.

3. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., insurgindo-se contra a decisão monocrática, ao fundamento de (i) nulidade por julgamento extra petita; (ii) inaplicabilidade da sucumbência recíproca; e (iii) erro na base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se reduzir os juros moratórios sem pedido expresso na petição inicial; (ii) saber se é correta a aplicação da sucumbência recíproca ou se deveria ser reconhecida sucumbência mínima da parte autora; e (iii) saber se houve equívoco na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de julgamento extra petita não merece prosperar, pois a parte autora impugnou expressamente a legalidade da capitalização dos juros moratórios, permitindo ao julgador examinar o percentual aplicado, nos termos do princípio da congruência e da boa-fé processual (CPC, art. 489, §1º, IV).

7. A manutenção da sucumbência recíproca é justificada diante da modificação contratual substancial obtida pela autora, afastando a hipótese de sucumbência mínima (CPC, art. 86, parágrafo único).

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente fixada sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, diante da ausência de condenação líquida e da necessidade de futura liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "A impugnação genérica à legalidade dos encargos moratórios autoriza o controle jurisdicional do percentual aplicado, sem configurar julgamento extra petita. A modificação substancial do contrato permite a aplicação da sucumbência recíproca, e, na ausência de condenação líquida, é legítima a fixação dos honorários com base no valor da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005403-36.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA LUIZA CARVALHO BEZERRA GONCALVES
e como apelada
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .